Tribunal: TJDFT
Processo: 0749518-24.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que, reconhecendo a incompetência do juizado especial para processar a demanda em razão da complexidade da causa e da necessidade de produção de prova pericial, extinguiu o feito sem julgamento de mérito.

2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que não há necessidade de perícia no caso dos autos vez que se trata de hipótese de falha na prestação de serviços automotivos, devendo a demanda ser julgada com fundamento no Código de Defesa do Consumidor e com a aplicação da inversão do ônus da prova em favor do consumidor. Argumenta que a prova já produzida, como as notas fiscais dos gastos e a declaração da Associação dos Taxistas Informatizados, é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta da recorrida e os danos materiais e lucros cessantes sofridos.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões.

4. A competência dos Juizados Especiais Cíveis está limitada às causas de menor complexidade, nos termos do art. 3o da Lei 9.099/95. A aferição da complexidade da causa deve considerar o objeto da prova, e não o direito material discutido, conforme dispõe o Enunciado 54 do FONAJE.

5. A demanda em análise versa sobre alegada falha na prestação de serviços automotivos realizados pela empresa recorrida. O autor sustenta que os serviços prestados foram inadequados, resultando em agravamento dos danos ao seu veículo.
6. A análise da alegada falha na prestação de serviços automotivos exige a análise técnica especializada, ainda que indireta, para apurar se os serviços mecânicos foram realizados de acordo com os padrões técnicos adequados, se houve erro de diagnóstico ou execução e se os danos alegados decorreram diretamente da conduta da empresa demandada.
7. Tendo em vista a inaptidão das provas documentais apresentadas para a apuração da adequação dos serviços prestados, da responsabilidade da parte ré e da existência de nexo causal entre a conduta imputada e os danos alegados, torna-se imprescindível a prova pericial para a adequada instrução do feito.

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.